Tribunal: STF
Processo: AI 827336
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DO TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 



    1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.